Tribunal: TJSP
Processo: 1500266-84.2024.8.26.0352
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Recurso defensivo. Absolvição. Insuficiência probatória. Pleito subsidiário. Desclassificação para uso próprio. Materialidade e autoria demonstradas pelos exames periciais e prova oral produzida. Depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares responsáveis pelo cumprimento do mandado de busca domiciliar. Validade. Desclassificação para uso. Não

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Recurso defensivo. Absolvição. Insuficiência probatória. Pleito subsidiário. Desclassificação para uso próprio. Materialidade e autoria demonstradas pelos exames periciais e prova oral produzida. Depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares responsáveis pelo cumprimento do mandado de busca domiciliar. Validade. Desclassificação para uso. Não acolhimento. A natureza, a quantidade e a forma de acondicionamento do entorpecente apreendido, além das denúncias anônimas relatadas pelos policiais e das circunstâncias da prisão em flagrante, denotam a traficância. Condenação mantida. Pena fixada com critério, à vista da reincidência. Redutor negado e regime fechado mantidos, em face da reincidência específica. O montante da pena e a recidiva não autorizam a substituição por restritivas de direitos ou concessão de sursis. Apelo improvido.